Tribunal: TJBA
Processo: 8022414-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTOS IMPRÓPRIOS. TEMPERATURA DAS GÔNDOLAS INADEQUADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO À INCOLUMIDADE DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação em Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de MAXXI WS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, requerendo a condenação do acionado em diversas obrigações de fazer, além de pagar danos morais coletivos e determinar a reparação individual de eventuais consumidores que sofreram prejuízos materiais e morais, em decorrência das práticas ilícitas discutidas nos autos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) se a exposição à venda de produtos acondicionados inadequadamente gera dano moral coletivo; (ii) se é possível determinar o pagamento de indenização individual aos consumidores em razão dos prejuízos materiais e morais sofridos. III. Razões de decidir 3. Em que pese ser aplicado à ACP o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular (AgInt no AREsp 814391/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/05/2019); no caso em análise, nota-se que, malgrado a inicial faça menção a irregularidades praticadas pelo supermercado demandado desde o ano de 2010, a verdadeira causa de pedir está relacionada à apreensão de produtos acondicionados de forma inadequada (má refrigeração) no ano de 2021, conforme relatório jungido no ID. 68304550 - Pág. 13. 4.Em vista que a demanda foi proposta em 21/02/2022, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 5. Como sabido, a Ação Coletiva de Consumo é instrumento processual voltado à tutela de interesses difusos lato sensu, ou seja, direitos e interesses da coletividade, chamados de metaindividuais, os quais podem ser classificados em difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. 6. O Inquérito Civil adunado nos fólios foi instaurado a partir do recebimento de Inquérito Policial de n. 96/2010, encaminhado ao Ministério Público pela Delegacia do Consumidor, para avaliação de irregularidades no estabelecimento réu. 7. A partir das provas jungidas, percebe-se que, em laudo pericial lavrado pela Polícia Técnica no ano de 2010, o supermercado réu expôs produto impróprio para consumo, isto é, com prazo de validade expirado (ID. 68304549 - Pág. 32), sendo tal prova inquestionável. 8. De igual forma, no ano de 2021, a Vigilância Sanitária Municipal (ID. 68304550 - Pág. 17) constatou que “Quanto a manutenção dos alimentos perecíveis sob baixa temperatura, apesar das planilhas apresentarem valores compatíveis com o recomendado pelos fabricantes (as mesmas ficam em classificador na área da balança do setor de hortifrutigranjeiros), verificamos que, no balcão no qual as pizzas estavam acondicionadas e expostas à venda, apesar do termostato do equipamento apresentar aproximadamente -2ºC de temperatura, a aferida com termômetro de infravermelho era de 3,4ºC (às 10:22h), sendo que a temperatura recomendada pelo fabricante é de -12ºC ou mais frio. Assim, realizamos a apreensão destes produtos com inutilização no local de um total de 128 caixas de pizzas de diversos sabores, conforme consta no Termo de apreensão lavrado sob nº 4419/2021. Vale ressaltar que as pizzas se encontravam descongeladas, com algumas caixas molhadas e desformes.”. 9. Há que se concluir que o estabelecimento comercial descumpriu preceitos básicos da segurança alimentar, expondo à venda produto acondicionado e mantido refrigerado fora das condições ideais. 10. O cotejo analítico das provas angariadas demonstra que o apelado, pelo menos desde o ano de 2010, reproduz condutas incompatíveis com a vedação de comercialização de produtos impróprios, seja porque vende alimentos com prazo de validade vencido, seja porque não mantém seus produtos em temperatura ideal, o que causa deterioração do alimento. 11. há que se reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos, nos termos do Código Consumerista, notadamente por força do art. 12, caput do CDC, bem como sua obrigação de retirar de suas prateleiras produtos que estejam impróprios para consumo. 12. Houve efetivamente a exposição de alimento acondicionado de forma imprópria, o que acarretou dano à segurança alimentar e à incolumidade psicofísica dos consumidores. 13. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais coletivos, restou demonstrado ato ilícito, havendo espeque legal nos arts. 6º inc. VI do Código do Consumidor, e no art. 186 do Código Civil. 14. deverá a requerida ressarcir os danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, cujo valor, abalizado no art. 944 do Código Civil, e em observância ao caráter profilático/punitivo da reprimenda, e considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios pela taxa SELIC menos o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do art. 406, § 1º do Códex. 15. Quanto ao pedido de indenização por danos individuais, também procede, considerando-se o disposto no art. 91 do CDC, entretanto, diante da inexistência de condições de o Acórdão determinar a extensão dos prejuízos patrimoniais e morais individualmente sofridos, promover-se-á a liquidação individual do julgado na forma do art. 509 do CPC. 16. Em relação à devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC, é devida aos consumidores que tiverem pagado valor maior por produto exposto à venda com mais de uma precificação, fato que deverá ser apurado em liquidação individual do julgado. 17. No que tange à abrangência, a sentença proferida em ação coletiva e que trate de direito consumerista operará efeito ultra partes e erga omnes, nos termos do art. 103, incisos I, II e III do CDC. Tendo em vista tratar-se de estabelecimento comercial localizado apenas em Salvador, a eficácia do acórdão coletivo deve restringir-se a esta comarca. 18. Ausência de fundamentação sobre os demais pedidos constantes na apelação, motivo pelo qual não os conheço. 19. Sem custas e sem honorários, por força do art. 18 da LACP e pela aplicação do princípio da simetria. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Tese de julgamento: "A colocação de produtos impróprios para consumo humano à venda vulnera a saúde pública e a incolumidade psicofísica do consumidor, ensejando o pagamento de danos morais coletivos, bem como o ressarcimento de prejuízos materiais e morais individuais dos consumidores vítimas.” Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6º, inciso VI, art. 8, art. 12; art. 13; art. 82, inciso I, art. 91, art. 103; CC art. 186, art. 406; e art. 944; art. 5º, inciso I da Lei n. 7.347/85 Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 814391 RN 2015/0290383-9; TJ-RS - Apelação: 50014245420208210026; TJ-MG - Apelação Cível: 50072655720228130713; TJ-GO 0269476-87.2015.8.09.0100; STJ - EAREsp: 962250 SP 2016/0205084-9 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022414-66.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante o MIINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO, E NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.